Tribunal: TJES
Processo: 5002215-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002215-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: SERGIO ROBERTO KLEIN
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Cuida-se de
A
gravo
Interno
interposto por
Banco
Toyota do Brasil SA
contra decisão monocrática ID 1345820, na qual não conheci o agravo de instrumento, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

Sustenta o agravante que a decisão monocrática não poderia prevalecer, uma vez que o rol do artigo 1.015 do CPC, embora taxativo, admite interpretação mitigada em situações análogas, sendo que o despacho atacado detém conteúdo decisório, já que implicitamente indefere a liminar de busca e apreensão e acarreta à agravante prejuízo, vez que mantém o agravado inadimplente na posse do bem.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de julho de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R
E L A T O R
A

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de
A
gravo
Interno
interposto por
Banco
Toyota do Brasil SA
contra decisão monocrática ID 1345820, na qual não conheci o agravo de instrumento, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

Sustenta o agravante que a decisão monocrática não poderia prevalecer, uma vez que o rol do artigo 1.015 do CPC, embora taxativo, admite interpretação mitigada em situações análogas, sendo que o despacho atacado detém conteúdo decisório, já que implicitamente indefere a liminar de busca e apreensão e acarreta à agravante prejuízo, vez que mantém o agravado inadimplente na posse do bem.

Sem contrarrazões.

A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil foi estabelecido rol taxativo
1
de situações

nas quais o agravo de instrumento é o meio de impugnação admissível.

Na decisão agravada, expliquei que não desconhecia que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese vinculante no sentido que: “
O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”. ( STJ. Corte Especial. REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).

Assim, o recurso de agravo de instrumento será cabível: (i) nos casos previstos expressamente no art. 1.015 do Código de Processo Civil e (ii), mesmo que a situação esteja fora da lista do referido dispositivo processual, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior da questão.

Todavia, não havia como recepcionar o recurso de agravo de instrumento interposto, eis que o comando impugnado trata-se de
despacho de mero expediente
,
despido de
qualquer
conteúdo decisório
e, por consequência,
insuscetível de causar
imediato
prejuízo ao agravante
, porquanto trata-se de mera determinação para que o agravante apresente documento, motivo pelo qual reputasse irrecorrível, por força do que dispõe o art. 1.001 do CPC/15:
"
dos despachos não cabe recurso".

Vejamos, in litteris, o despacho anteriormente atacado – ID 1224800, fl.66:
“Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos constituição em mora válida, vez que a notificação juntada aos autos sequer foi recebida, bem como não há comprovante de realização de protesto pelo banco autor”.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente a 3ª Turma, no julgamento do REsp 1827553/RJ, de Relatoria da Ministra Nancy Andrigui definiu que o conceito de "
decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória
" , sendo que esta abrange as decisões que
examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento
, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. (REsp 1827553/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Apesar do amplo espectro, é possível concluir que o despacho agravado, o qual sequer poderia ser caracterizado como decisão interlocutória, tampouco versou sobre o deferimento ou indeferimento da medida de busca e apreensão postulada, não adentrando à análise dos requisitos justamente por ausente documento que o julgador entendeu imprescindível para tanto.

Ademais, não há se falar ainda sobre efetivos prejuízos ao agravante ou urgência
em razão da inutilidade do julgamento
posterior da
questão,
decorrentes de mera determinação para que a parte autora da demanda de origem apresente documento necessário ao julgamento do pedido liminar, já que múltiplas possibilidades podem resultar desse requerimento e do atendimento ou não do comando, a exemplo do que ocorreu nos autos da ação de busca e apreensão nº 0020078-13.2020.8.08.0035, na qual o juízo da 5ª Vara de Vila Velha requisitou também prova da notificação extrajudicial encaminhada ao devedor, e o Banco requerente acabou impugnando o despacho mediante agravo de instrumento distribuído para minha relatoria, mas posteriormente, a medida liminar acabou sendo deferida em outra decisão do mesmo juízo, sendo notoriamente esta última a decisão com cunho decisório naqueles autos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto, em ação indenizatória, contra despacho que intimou o executado a pagar o débito. 2. Inexistência de carga decisória do ato judicial a franquear o ingresso na via recursal. 3. O ato judicial recorrido não é decisão interlocutória, mas sim despacho (art. 203, § 3º, do NCPC), irrecorrível em face da ausência de cunho decisório. 4. O ato impugnado reveste-se de natureza de despacho, e contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.015 do NCPC. Precedentes desta Corte. 5. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - AI: 00361221220208190000, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 21/08/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias [...] . Segundo o art. 203 do mesmo diploma legal, em seu § 2º, Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º. , isto é, todo pronunciamento judicial decisório que não se enquadre como sentença.
Reanalisando os autos, entendo que não há como conhecer do agravo de instrumento interposto, por ausente conteúdo decisório no despacho vergastado. Agravo
n
ão Conhecido.
(Agravo de Instrumento Nº 70080956709, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 30/05/2019). (TJ-RS - AI: 70080956709 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019).

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE.
- Considerando que o agravante pretende questionar ato do juiz não praticado, é cediço o descabimento do recurso em tela, uma vez que ausente o interesse recursal, que se qualifica como pressuposto intrínseco de admissibilidade da impugnação às decisões. (TJ-MG - AGT: 10878180013137002 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 25/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM PREVISÃO NO ROL LEGAL. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ DE TAXATIVIDADE MITIGADA
.
I. Consoante a inteligência do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe recurso contra despacho de mero expediente. II. Ademais, é inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial que não se enquadra no rol previsto no artigo 1.015 do CPC. III. O STJ firmou a tese de taxatividade mitigada, no RESP 1704520/MT, passando-se a admitir o cabimento do recurso de agravo de instrumento, em hipóteses não presentes no rol do artigo 1.015 do CPC, nos casos em que se verificar a urgência em razão da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra no presente recurso
. (...) (TJGO; AI 5318862-97.2021.8.09.0000; Quirinópolis; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Amélia Martins de Araújo; Julg. 30/06/2021; DJEGO 05/07/2021; Pág. 103)

Sendo assim, mantenho a decisão que concluiu por não admitir o agravo de instrumento do agravante, em razão da ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

À luz do exposto, conheço do Agravo Interno, e no mérito,
nego
provimento ao agravo interno

É como voto!

1
A natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificação da possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC é objeto do TEMA 988
-
SJT (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), cujo julgamento até este momento ainda não se encerrou.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA
APRESENTAR DOCUMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR
. DESPACHO SEM
CONTEÚDO DECISÓRIO.
NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ DE TAXATIVIDADE MITIGADA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1.

Não há como recepcionar o presente recurso de agravo de instrumento, eis que o comando impugnado trata-se de despacho de mero expediente , despido de qualquer conteúdo decisório e, por consequência, insuscetível de causar imediato prejuízo ao agravante, porquanto trata-se de mera determinação para que o agravante apresente documento, motivo pelo qual reputasse irrecorrível, por força do que dispõe o art. 1.001 do CPC/15: "dos despachos não cabe recurso".

2.
Ainda que o STJ tenha firmado a tese de taxatividade mitigada, no RESP 1704520/MT, passando-se a admitir o cabimento do recurso de agravo de instrumento, em hipóteses não presentes no rol do artigo 1.015 do CPC, não existe urgência em razão da inutilidade do julgamento posterior da questão ou efetivos prejuízos.

3.

Agravo Interno desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.